Tribunal: TJMT
Processo: 1017743-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017743-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CAMARGO DA CRUZ - CPF: 061.580.119-67 (ADVOGADO), BRUNA DE CAMARGO STIEVANO - CPF: 340.056.008-16 (AGRAVANTE), RUN FIT ACADEMIA LTDA - ME - CNPJ: 18.679.004/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO INDEFERIDO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – FUNCIONAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA AUTORIZADO DESDE 25/07/2020 – DECRETO MUNICIPAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não havendo norma que imponha à agravada o dever de suspender ou prorrogar a prestação dos serviços contratados para além da data em que passou a vigorar o Decreto 9.623, nada a impede também de cobrar as parcelas mensais ajustadas no contrato entabulado entre as partes, até porque o que estava suspenso até a publicação do mencionado decreto municipal era a prestação dos serviços e não o pagamento das mensalidades.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNA DE CAMARGO STIEVANO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no

1013491-70.2020.8.11.0003, proposta em face de
RUN FIT ACADEMIA LTDA - ME
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia o sobrestamento dos serviços contratados junto à agravada e do pagamento das mensalidades.

Para tanto, a agravante alega que sequer usufruiu dos serviços contratados em virtude da pandemia de COVID-19 e que é imprescindível a suspensão do contrato firmado entre as partes, sem a incidência de multa, mormente pelo fato da atividade desenvolvida pela requerida ser considerada como de alto risco para disseminação da doença.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 55490487).

Sem contrarrazões (Id. 74986470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia o sobrestamento dos serviços contratados junto à agravada, bem como do pagamento das mensalidades.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, as academias de ginástica do município de Rondonópolis/MT, local onde foram contratados os serviços, estão autorizadas a funcionar desde do dia 25/07/2020, conforme Decreto 9.623 de 23/07/2020, mediante cumprimento de medidas de segurança recomendadas pelas autoridades em saúde.

Desse modo, não havendo norma que imponha à agravada o dever de suspender ou prorrogar a prestação dos serviços contratados para além da data em que passou a vigorar o mencionado decreto, nada a impede também de cobrar as parcelas mensais ajustadas no contrato entabulado entre as partes, até porque o que estava suspenso até a publicação do Decreto 9.623 era a prestação dos serviços e não o pagamento das mensalidades.

Não bastasse, o longo lapso de tempo decorrido desde o pedido de suspensão do contrato junto à agravada (início do mês de março de 2020), milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021